Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INJÚRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ARTIGO 395, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática do crime de injúria (artigo 140 do Código Penal), face à ausência de elementos probatórios mínimos e por faltar justa causa para o exercício da ação penal (artigo 395, incisos I e III, do CPP).
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente (ID 67936148, p. 2). Ofertadas contrarrazões no ID 67936158.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 68101081).
4. Em suas razões recursais, o querelante discorreu quanto à inércia do Ministério Público em promover a apuração e persecução penal em relação as ameaças ocorridas nos dias 27/05/2024 e 31/05/2024, relatadas nas ocorrências policiais acostadas aos autos. Afirmou que a decisão que rejeitou a queixa-crime baseou-se em uma análise insuficiente das provas apresentadas. Alegou que a palavra da vítima, especialmente em casos de injúria e ameaça, tem grande valor probatório. Argumentou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo indícios mínimos de materialidade e autoria, a queixa-crime deve ser recebida, garantindo ao querelante o direito de produzir provas na fase de instrução. Sustentou que as provas documentais e os vídeos anexados aos autos corroboram as alegações do querelante, sendo prematuro o arquivamento sem o devido processo de instrução, o que impediu a produção de outras provas e a oitiva das testemunhas. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de receber a queixa-crime e determinar o prosseguimento do feito. Pugnou pela apuração efetiva das ameaças, conforme descrito nos boletins de ocorrência, solicitando a atuação do Ministério Público para dar seguimento à investigação das ameaças constantes dos autos.
5. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença/decisão de rejeição da queixa-crime é a apelação e não o recurso em sentido estrito. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1953514, 0719150-14.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024. Recurso conhecido.
6. Constou na peça acusatória, em síntese, que no dia 27/03/2024 a querelada, junto com a sua família, foi até a residência do querelante e proferiu os xingamentos “vagabundo”, “filho da puta”, “noiado”. Alegou que no dia 27/05/2024, a querelada convocou toda a família para se reunir em frente a casa do querelante para xingá-lo e no dia 31/05/2024, a querelada, em companhia de sua mãe, foram à rua do querelante afirmar que “nunca mais deixaria chegar perto do filho” e “que o mesmo seria preso a todo custo, por fazer novas denúncias de Maria da Penha”, além de zombar e rir publicamente sobre o fato de que o querelante está usando monitoramento eletrônico e, ao saírem do local, teriam afirmado “quando eu ver sua mulher na rua vou encher de porrada e se você aparecer vamos pedir outra medida protetiva até você ser preso”.
7. No que concerne ao crime de ameaça, este somente se procede mediante representação, portanto, trata-se de delito cuja ação penal é pública condicionada à representação e de titularidade atribuída ao Ministério Público, consoante estabelece o § 2o do artigo 147 do Código Penal e artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Com efeito, incabível a queixa-crime para iniciar a persecução penal que se pretende. No caso em exame, o órgão Ministerial oficiou pela rejeição, parcial, da queixa-crime, quanto ao delito de ameaça, o que foi homologado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (ID 67936135), cuja decisão foi ratificada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília (ID 67936139), remanescendo apenas a análise quanto ao crime de injúria.
8. Quanto à alegada inércia do Ministério Público em relação as noticiadas ameaças, somente é admitida ação privada nos crimes de ação pública (ação penal privada subsidiária da pública), nas hipóteses em que comprovada a inércia por parte do Ministério Público, nos termos do art. 100, § 3o, do CP e art. 29 do CPP, o que não é o caso dos autos. No ponto, para análise da inércia ministerial necessária a instauração do inquérito policial, a partir do oferecimento de representação da vítima, e exaurido o prazo para o oferecimento da denúncia depois de encerradas as investigações, o que não foi verificado na hipótese.
9. Ao contrário do alegado pelo recorrente, na esfera penal, a produção probatória não está restrita ao momento da audiência de instrução e julgamento. Para a instauração de uma ação penal é necessário que a peça acusatória forneça elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria. Nesse quadro, verificada ausência dos requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória, como a falta de justa causa e ausência de elementos probatórios mínimos, poderá o magistrado, de plano, rejeitar a queixa-crime, o que se verifica no presente caso.
10. A presente queixa-crime não veio lastreada de suporte probatório mínimo que demonstre a ocorrência da infração penal imputada a querelada. Os vídeos juntados aos autos não trouxeram evidências mínimas das agressões verbais noticiadas, porquanto em tais arquivos não é possível verificar que foram proferidas as supostas ofensas à honra do querelante. Ademais, foram arroladas duas testemunhas pelo querelante, sua companheira, a qual seria ouvida como informante do Juízo e em relação a outra testemunha não há informações se teria presenciado os fatos e sequer foi mencionada quando do registro das ocorrências policiais, conforme destacado na decisão de rejeição.
11. O princípio constitucional da presunção de inocência impede a instauração de ação penal temerária, portanto, irretocável a decisão que rejeitou a queixa-crime, ante a evidente ausência de elementos mínimos que possam dar suporte ao narrado pelo querelante na inicial acusatória.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 67936148). Condenado o recorrente a pagar honorários devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (Acórdão 1105258). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.